Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-02.2018.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIEL SILVA MARQUES - CPF: 054.084.011-46 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRIDO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE), K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 11.761.650/0001-76 (RECORRIDO), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001205-02.2018.8.11.0045 - PJE

Data do Julgamento:

05.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:

MARCIEL SILVA MARQUES

Recorrida:

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO e K.L.C – CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PEDREIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E CÔMPUTO DE PONTOS PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

SEM PARECER ESCRITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação
anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer
proposta por
MARCIEL SILVA MARQUES
visando a nulidade da questão n. 2 da prova objetiva do concurso público Edital n. 001/2017 – SAAE/MT para o provimento das vagas de Pedreiro.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
.

3.
O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

4.

No presente feito, restou demonstrado nos autos que as questões impugnadas se ajustavam ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo.

5.
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

6.
Vale frisar que, é permitido ao Poder Judiciário intervir quando existe flagrante ilegalidade às regras editalícias, ou seja, quando o candidato comprova de forma incontroversa que o conteúdo da questão exigida pelo certame não estava arrolado como conteúdo programático imposto a todos os candidatos,
contudo,
em relação aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário.

7.
A possibilidade única de anulação se restringe às hipóteses onde houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente verificável que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade, o que não é o caso dos autos.

8.
Ademais, cabe ao candidato enquanto candidato procurar conhecer e estudar todos os elementos de cobrança prováveis pela banca examinadora, ou seja, lei geral, lei específica, doutrinas e jurisprudências, mesmo que não previstos exaustivamente no edital.

9
. Dessa forma, anular a questão e atribuir os pontos respectivos apenas ao Recorrente é privilegiá-lo em detrimento dos demais candidatos, em situação que afronta o princípio da isonomia, segundo o qual a todos que se encontrem em idêntica situação deve corresponder igual tratamento (CF, art. 5º, caput).

10.
Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de erro grosseiro a possibilitar a anulação das questões conforme pretende o Recorrente.

11.

Assim, tem-se como medida impositiva a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte
MARCIEL SILVA MARQUES

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022